Tribunal: TJSP
Processo: 1008584-83.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Adjudicação de bem móvel – Ausência de transferência de titularidade do veículo – Diversas multas e impostos pendentes de pagamento – Inscrição do nome do autor no cadastro de dívida ativa da União – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Sentença de procedência, fixando a indenização por danos morais em cinco salários mínimos – Cerceamento de defesa não configurado –

Ementa:
Adjudicação de bem móvel – Ausência de transferência de titularidade do veículo – Diversas multas e impostos pendentes de pagamento – Inscrição do nome do autor no cadastro de dívida ativa da União – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Sentença de procedência, fixando a indenização por danos morais em cinco salários mínimos – Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de produção de prova testemunhal – Inverossimilhança da alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação de transferir a titularidade – Sequer houve prova de que o pedido foi negado pelo Detran – Danos morais caracterizados – Situação narrada transborda o mero aborrecimento quotidiano – Valor fixado de forma módica, a ser mantido – Desprovimento da apelação do autor.